Tribunal: TJDFT
Processo: 0726442-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726442-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: DANDARA TEIXEIRA DE ANDRADE D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para comprovar o cumprimento da medida liminar, bem como para informar se subsiste interesse no julgamento de mérito do agravo de instrumento. Após, conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator